Tribunal: TJMT
Processo: 1005499-80.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005499-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
–
ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGENCIA DO ART. 485, VI, CPC/2015 – INTERESSES INDIVIDUAIS PUROS (OU HETEROGÊNEOS) – RECURSO IMPROVIDO.

1.

Não se viabiliza juridicamente o processo coletivo para versar interesses individuais de caráter heterogêneo.

2.

Não provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUB SEDE CUIABÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Materiais,

ajuizada em face do Município de Cuiabá,

na qual foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito, ante a sua ilegitimidade ativa.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, ser legitimada para o feito e requereu o provimento do apelo, com a reforma da sentença de mérito, acatando a legitimidade ativa da recorrente, posto que “
sendo patente a regularidade do exercício da substituição processual, vê-se que não há a incidência de ilegitimidade ativa da parte Recorrente para atuar como substituta processual
”.

O Município apresentou contrarrazões em id. 1609855, requerendo seja mantida a sentença e estipulados honorários advocatícios de sucumbência recursais.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito (id. 2427490).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório trata-se de Apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP em face de sentença que extinguiu o feito sob o argumento da ilegitimidade ativa
ad causam
.

Ao analisar o feito o Julgador acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa por reconhecer que em se tratando de direitos individuais heterogêneos, prevalece a ilegitimidade ativa dos sindicatos para atuar na condição de substituto processual,
in verbis
:

“(...) No caso concreto, o Requerente se limita a afirmar, de modo genérico, a existência do direito ao recebimento de 1/3 de férias, 13º salário com base na remuneração integral, FGTS e indenização por danos morais em favor dos servidores substituídos. Contudo, sequer juntou aos autos os documentos comprobatórios das contratações, tampouco especificou satisfatoriamente a situação individual de cada substituído, deixando de indicar o cargo ocupado, a data de contratação, o período de validade do contrato temporário, a jornada de trabalho exercida, a existência de verbas específicas pagas pelo exercício de determinadas funções em condições especiais, a existência de renovações sucessivas aptas a configurar a nulidade dos contratos temporários, dentre outros tópicos pertinentes ao adequado deslinde dos fatos. Ao contrário, a petição inicial é recheada de alegações genéricas e lições doutrinárias irrelevantes que não permitem apurar com clareza a situação individual de cada substituído, como se observa do seguinte trecho, in litteris: “A esse propósito, basta verificar as atribuições legais das funções exercidas; para constatar que as funções a serem exercidas por estes servidores públicos. NÃO TEM CARÁTER EVENTUAL, TEMPORÁRIO OU EXCEPCIONAL. AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS SÃO DE NATUREZA REGULAR E PERMANENTE.” Pois bem. Quais são as funções exercidas? Quais as atribuições legais das funções exercidas? Quais são as atividades de natureza regular e permanente? Há quanto tempo são exercidas? Os contratos temporários foram firmados nas hipóteses devidamente autorizadas pela legislação? Houve renovação sucessiva e indevida dos contratos temporários? Ao contrário do afirmado pelo Requerente na petição inicial, a contratação temporária de servidores pela Administração Pública encontra amparo em lei, razão pela qual os contratos temporários firmados, enquanto atos administrativos, são dotados de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao servidor contratado o mister de comprovar adequadamente a nulidade alegada. Quanto a tal tópico, aliás, o simples fato de o servidor constar da folha de pagamento em período superior a 02 (dois) anos contados da contratação temporária, por si só, não é suficiente para demonstrar que houve a renovação sucessiva do contrato, visto que os documentos apresentados não permitem apurar se houve a continuidade ininterrupta do vínculo inicialmente firmado ou se foi firmado um novo contrato em momento posterior ao final do prazo de vigência do contrato primitivo. Nesse particular, o Requerente não se desincumbiu adequadamente do ônus da prova que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC e, ainda que o fizesse, o julgamento do mérito restaria inviável, em razão do caráter individual heterogêneo dos direitos tutelados.

(...)

Ocorre que, de acordo com os pedidos formulados, se faz necessário analisar a situação individual de cada substituído para apurar a existência ou não dos direitos reclamados. O recebimento de 1/3 de férias demanda, por exemplo, a análise do período aquisitivo, se parcial ou integral. O pedido de pagamento do 13º salário com base na remuneração integral depende da verificação das características individuais de cada contrato firmado, em especial, a forma de remuneração adotada, a individuação e a natureza jurídica das verbas pagas, a existência de verbas específicas pagas em decorrência do exercício de funções em local ou horário diferenciado, dentre outros, de modo a saber o que efetivamente compõe o conceito de remuneração para o fim pretendido. A pretensão relativa ao pagamento do FGTS, a seu turno, depende da verificação da nulidade dos contratos temporários, que ocorre nos casos de contratações fora das hipóteses autorizadas por lei ou mediante prorrogações sucessivas e indevidas, não havendo nos autos elementos que permitam apurar tais peculiaridades com exatidão. Por fim, o pedido de indenização por danos morais requer a análise da situação pessoal de cada substituído, a fim de apurar se as omissões alegadas foram ou não capazes de causar o dano moral alegado.

Sob outro prisma, entendo que também seria necessário apurar, caso a caso, a possível ocorrência de rescisão unilateral motivada do contrato temporário por parte da Administração Pública, situação esta que, em certas hipóteses, pode afastar o direito ao recebimento das verbas ora pretendidas, o que só vem a corroborar o acerto do entendimento ora adotado.
Dessa forma, embora os direitos tenham origem similar, qual seja, a contratação temporária, a situação particular de cada substituído e a natureza das verbas reclamadas confirmam se tratar de direitos individuais heterogêneos, visto que não decorrem de contrato coletivo comum, mas de contratos individuais firmados com a Administração Pública, em tempo, modo e prazo de validade que sequer são conhecidos com exatidão por este juízo
. Portanto, é certo que os direitos reclamados não decorrem de situações de fato em comum (mesma jornada, mesma função etc), o que revela a ilegitimidade ativa do sindicato para atuar em substituição processual, dada a heterogeneidade dos direitos postulados. Ademais disso, a prolação de sentença coletiva nesse caso – se é que isso seria possível – geraria um verdadeiro caos em uma eventual e futura liquidação coletiva, por força das particularidades citadas. (...)” (negritou-se)

Não obstante seja direito de todo e qualquer cidadão dotado de capacidade processual buscar a prestação jurisdicional, necessário se faz estarem presentes todas as condições da ação para que uma demanda possa ser posta em Juízo de modo eficaz.

Nessa linha, além da possibilidade jurídica do

pedido e do interesse processual, deve-se fazer presente também a legitimidade das partes para o exercício regular deste direito de ação.

Aliás, exatamente esse é o teor do artigo 17º do Código de Processo Civil:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Verifica-se da simples leitura do supracitado dispositivo que a legitimidade
ad causam
, ativa ou passiva, é indispensável para o exercício do direito de ação, posto que a sua ausência acarreta a extinção do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do mesmo Diploma legal.

Em principio, a legitimidade ativa corresponde à identificação de quem é o titular para movimentar a demanda, sendo que, segundo a regra geral, o direito de ação compete a quem tem o interesse legítimo na pretensão, ou seja, àquela pessoa que teve o seu direito violado.

Contudo, ao lado dessa legitimação chamada de ordinária, autônoma, existe outra, a extraordinária, por meio da qual se autoriza um terceiro a pleitear em juízo direito alheio. É o que se extrai do art. 18 do Código de Processo Civil:

"Art. 18 Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

Por certo, por meio da legitimação extraordinária, atribui-se a uma terceira pessoa o poder de conduzir uma demanda que versa sobre direito do qual não é titular, ou do qual não é o único titular.

Feitas estas considerações, verifica-se que, no caso ora
sub judice
, o Apelante, pretende atuar como legitimado extraordinário, na forma do que o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal lhe permite ao prever expressamente que "
ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
".

De fato, tendo em vista que se trata,
in casu
, de sindicato postulando, em nome próprio, direito de seus filiados, claramente se verifica a ocorrência de substituição processual, a qual, inclusive, é prevista no artigo 3º da Lei nº 8.073, de 30.07.1990 . Logo, o ente sindical atua na qualidade de parte e não de representante do titular do direito.

Entretanto, essa autorização legal não confere um alvará para que o ente sindical atue em toda e qualquer situação como substituto, ou seja, não equivale a um direito à substituição processual generalizada.

Com efeito, para que seja legitimado a atuar como parte em nome da categoria, o sindicato deve comprovar que: a) a matéria objeto da demanda se encontra acobertada pelos fins previstos em seu estatuto social; e b) a tutela almejada se destina à proteção de um direito individual homogêneo, isto é, que possui origem comum para todos os seus associados.

No que se refere ao pressuposto relativo ao item "a", destaca-se
ab initio
que o Apelante, enquanto entidade sindical que é, somente está autorizada a defender interesse coletivo ou individual homogêneo da categoria que representa nos limites definidos em seus fins institucionais.

E, especificamente à propositura da ação civil pública, para ser considerado parte legítima, deve a entidade conter dentre estas finalidades institucionais, uma equivalente a que visa proteger com a demanda. É o que se extrai do teor do artigo 5º, inciso V, da Lei nº 7.347, de 24.07.1985.

Com efeito, as associações civis precisam, para serem legitimadas a propor a ação civil pública, ter finalidades institucionais compatíveis com a defesa transindividual que pretendam tutelar em Juízo.

O requisito exposto no item "b", por sua vez, relativo à tutela de direitos individuais homogêneos, é extraído da atenta leitura do artigo 8º, inciso III, da Carta Magna, a qual permite concluir que o sindicato tem legitimidade para substituição processual apenas nas ações que visem à defesa de direitos da categoria que representa, faltando-lhe, consequentemente, legitimidade para defender, como substituto processual, interesses individuais heterogêneos, que são aqueles particulares a um ou mais de um dos seus associados.

Ocorre que, muito embora o texto constitucional não se refira expressamente a direitos individuais "homogêneos", fala em "interesses coletivos ou individuais da categoria", de forma que somente será possível a substituição processual para a defesa desses tipos de interesses.

Sobre o tema, a orientação da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SINDICATO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO ORDINÁRIA EM NOME DOS FILIADOS SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. Esta Corte já pacificou o entendimento de que as entidades associativas - aí incluídos os sindicatos - possuem legitimidade para propor ação ordinária em nome de seus filiados, porém é necessário que haja expressa autorização de cada um deles, nos exatos termos do art. 2º-A, da Lei nº 9.494/97 e do art. 5º, inc. XXI da Constituição Federal. Precedentes do STJ e do STF. Recurso provido." (REsp nº 497.600/RS, relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ de 06.09.2004, p. 292).

Portanto, como já foi frisado, a substituição processual do sindicalizado não está autorizada em todo e qualquer direito, haja vista que apenas os direitos individuais homogêneos é que autorizam a defesa do indivíduo pela entidade.

De fato, ao se falar em direitos individuais homogêneos, pressupõe-se ter havido lesão comum a direitos de diversos titulares que são ligados por circunstâncias de origem, o que não ocorre nos presentes autos.

Segundo Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr., a tutela de direitos individuais homogêneos se trata de "
uma ficção legislativa, criada com o objetivo de proteger um grupo de direitos individuais oriundos de uma situação comum
".

Nesse exato sentido, são reiteradas as decisões do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Vejam-se:

"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PORÉM POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANTIDA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE SOMENTE FACULTADA EM CASO DE COMPROVADA MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ação civil pública não se mostra adequada à tutela de direitos em cujo pólo ativo figura sindicato rural, se os possíveis direitos para os quais se pleiteia a tutela individual não se compatibilizam, conceitualmente, com a idéia dos chamados direitos difusos coletivos ou mesmo individuais homogêneos
" (TJMT; APL 23018/2010; Pedra Preta; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 18/08/2010; DJMT 14/09/2010; Pág. 25). (negritou-se)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. SINDICATORURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA - RELAÇÕES CONTRATUAIS DIVERSAS. RECURSO IMPROVIDO. O sindicato se configura como parte ilegítima para propor ação civil pública que tenha por objeto a revisão de contratos bancários, firmados entre sindicalizados e instituições financeiras, visto que em tais negociações os contratantes se apresentam como particulares, individuais e com interesses subjetivos" (TJMT; APL 4345/2009; Rondonópolis; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Silvério Gomes; Julg. 10/08/2009; DJMT 18/08/2009; Pág. 21).

Pelo teor das decisões supracitadas, ressoa-se como conclusão ululante que a defesa coletiva dos interesses dos associados deve ser autorizada apenas naqueles casos em que for verificada a presença de um direito individual homogêneo.

Ocorre que, na hipótese dos autos, considerando que cada contratação temporária, a situação particular de cada substituído e a natureza das verbas reclamadas possuem particularidades específicas, é certo que se está diante de direitos heterogêneos, estritamente individuais e subjetivos, conforme muito bem especificado pelo magistrado no primeiro grau
.

De fato, as relações jurídicas estabelecidas entre os associados da Apelante e o Apelado por certo foram firmadas de maneira individualizada, cada qual atendendo às particularidades e interesses de cada um dos sindicalizados.

Equivale a dizer que as várias contratações temporárias firmadas pelos integrantes da categoria são heterogêneos, possuindo, cada qual, suas próprias particularidades, mormente porque não há como se afirmar que todos foram firmados em situação de tempo e lugar que lhes confiram o mesmo tratamento legislativo.

Aliás, exatamente nesse sentido já foi proferido acórdão por este e. Tribunal, reconhecendo a ilegitimidade de ente sindical sob o fundamento de não se fazer presente direito homogêneo no caso de mútuos representados por contratos firmados em "espaço e tempo distintos". Veja-se:

"DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO RURAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE ATIVA PELO JUÍZO SINGULAR. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS E NÃO HOMOGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Tratando-se de ação civil pública movida pelo sindicato, este tem legitimidade extraordinária por força de Lei. Entrementes, quando aquela ação é proposta com escopo de revisão de cláusulas contratuais, cujos contratos celebrados pelos associados se deram em espaço e tempo distintos, descaracterizam-se os direitos como individuais homogêneos, passando a heterogêneos, o que implica a inadequação da ação civil pública com o fim acima referido" (TJMT; APL-RN 108382/2009; Tangará da Serra; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Márcio Vidal; Julg. 25/05/2010; DJMT 11/06/2010; Pág. 33).

Portanto, tal espécie de negócio jurídico, individual e heterogêneo, não pode ser questionado, de forma coletiva, por via de entidade sindical, razão pela qual, em face desse eventual direito subjetivo de cada sindicalizado, falta legitimidade do sindicato ora Apelante para ajuizar a ação correspondente.

De fato, ainda que o sindicato Apelante tenha interesse processual em defender os direitos de seus filiados, o mesmo não pode ser dito quanto à legitimação, pois falta-lhe legitimidade ativa para perseguir direitos individuais diversos dos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Dessa forma, ante todo o exposto, conclui-se que a sentença não mereça qualquer reforma.

Por essas razões,
nego

provimento
ao presente recurso confirmando a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022